Tribunal: TJBA
Processo: 0960699-44.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960699-44.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÕES SIMULTÂNEAS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - COMPROVAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FADEP. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA A SEREM PAGOS PELO ESTADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deverá assegurar a sua fruição igualitária, instituindo ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fornecendo medicamentos para o tratamento à saúde.

2.
É descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de órgão do próprio Estado (Defensoria Pública). Contudo, cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários ao FADEP, por não se confundir a pessoa do ente estatal com a do ente municipal, que possui autonomia financeira e administrativa, não ocorrendo o instituto da confusão.

3.O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública.

4. É irrelevante o fato de que o medicamento vindicado não está previsto na lista do SUS, posto que o direito à vida e à saúde deve ser protegido, não podendo o ente público exonerar-se de seu dever com base em tal fundamento.

5. Na esteira do entendimento do STJ, "sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no pólo passivo da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0960699-44.2015.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do autor
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia , nos termos do voto do relator.

Salvador, .